Tribunal: TJDFT
Processo: 0710573-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0710573-50.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERALDA MARIA CARLOS AGRAVADO: PLAUTON HUD DE SOUZA FROTA - ME DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por GERALDA MARIA CARLOS contra a r. decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível de Ceilândia, nos autos Execução de Título Extrajudicial n. 0702681-18.2023.8.07.0003, proposta por PLAUTON HUD DE SOUZA FROTA – ME em desfavor da agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 187817973, autos de origem), o d. Magistrado de primeiro grau rejeitou a impugnação ofertada pela agravante, objetivando o desbloqueio da importância de R$ 3.741,42 (três mil setecentos e quarenta e um reais e quarenta e dois centavos) que recaiu sobre sua conta bancária. Na oportunidade, o juízo de origem destacou que a parte executada não logrou êxito em demonstrar que a quantia bloqueada corresponde às hipóteses de impenhorabilidade previstas no ordenamento jurídico. No agravo de instrumento interposto, a agravante sustenta que a quantia fora penhorada em conta poupança, sendo impenhorável o valor de até 40 (quarenta) salários-mínimos em qualquer tipo de conta bancária, de acordo com a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte. Com estes argumentos, a agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar a r. decisão agravada. A título de provimento definitivo, postula a reforma da r. decisão recorrida, a fim de julgar improcedente o pedido de penhora dos valores bloqueados. Não houve recolhimento do preparo. É o relatório. No exercício do juízo de admissibilidade, observo que a parte agravante não comprovou o recolhimento do preparo com a interposição do agravo de instrumento, apesar de ter sido revogado o benefício da gratuidade de justiça, em conformidade com a decisão proferida em ID 176490057 dos autos de origem e confirmada pela decisão de ID 53845866, nos autos do Agravo de Instrumento n. 0750041-55.2023.8.07.0000. Nos termos do § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, [O] recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Por conseguinte, determino a intimação da parte agravante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, comprove o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 19 de março de 2024 às 13:47:01. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora